Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE E DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO SE CONHECE DE QUESTÃO NÃO VENTILADA NEM DISCUTIDA NO PROCESSO ORIGEM POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. 1.1. A apelante/embargante alega excesso de execução devido a cobrança abusiva de juros remuneratórios, pleiteando a revisão da dívida com base na taxa média de mercado informada pelo Banco Central.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, destacando a ausência de memória de cálculo capaz de impugnar o montante executado, conforme exigência do art. 330, § 2o, do CPC, além da inexistência de divergência entre os juros contratados e os efetivamente aplicados.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 3.1. No caso, as razões recursais da apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença. 3.2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade.
4. As matérias de ordem pública, a exemplo das condições da ação, não se sujeitam a preclusão temporal, podendo ser arguidas a qualquer momento e grau de jurisdição. Nada obstante, estão sujeitas à preclusão consumativa, caso tenham sido decididas anteriormente. 4.1. Precedente do STJ e deste TJDFT: “2. Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa.” (AgInt no AREsp no 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE: 3/11/2023); “De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 27/9/2018).” (07281957920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe de 22/1/2024). 4.2. Na hipótese, ao se verificar a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, o juízo pontuou, “a cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/04.”. 4.3. A apelante, ao opor os embargos à execução, não se insurgiu contra os requisitos substanciais da obrigação (liquidez, certeza e exigibilidade) estampada no título executivo, mas tão somente em relação ao excesso de execução. 4.4. Dessa forma, a decisão do juízo da execução acerca dos critérios essenciais do título executivo encontra-se preclusa. 4.5. Conforme o CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). 4.6. Precedente da Casa: “A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil).” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 13/9/2017).
5. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. 5.1. Precedente deste TJDFT: “A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024). 5.2. Assim, por ser inadmissível de apreciação em razão da inovação recursal, não se conhece dos argumentos não suscitados na origem.
6. Segundo o CPC, “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (art. 917, § 3o). 6.1. Na espécie, a apelante contesta os cálculos apresentados pela apelada, mas falha em demonstrar de forma adequada os motivos dessa discordância. 6.2. Isso porque, não apresentou qualquer cálculo alternativo apto a desconstituir ou refutar os números fornecidos pela apelada, enfraquecendo a sua argumentação, porquanto não se desincumbiu do seu ônus estabelecido nos arts. 917, § 3o e 330, § 2o, do CPC de apresentar esses elementos.
7. Conforme entendimento sedimentado do STJ, “quando fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda.” (AgInt no AREsp no 2.082.791/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJE: 22/8/2024). 7.1. Precedente também do STJ: “Conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.333.388/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 19/12/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.011.642/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 3/11/2023).
8. Sentença mantida. 8.1. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.2. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
9. Recurso improvido.